Tribunal: TJES
Processo: 5003943-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003943-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO DE PAULA PINTO e outros
AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007205-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO DE PAULA PINTO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PEDRO DE PAULA PINTO e por CID PINTO E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória (id nº. 2579171) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que (a) determinou que a atualização do débito exequendo passe a observar, como marco final, a data do depósito judicial dos valores devidos e (b) acolheu, parcialmente, o pedido de levantamento dos valores depositados em favor dos Agravantes.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, (a) fazerem
jus
ao levantamento do valor dos honorários sucumbenciais relativos ao êxito nos autos da ação que originou o cumprimento de sentença de origem e (b) a intempestividade da alegação de excesso de execução.

O Agravado apresentou contrarrazões (id 2996686), refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 13/12/2022

O SR ADVOGADO
DANIEL DOS SANTOS MARTINS FILHO:-

Senhor Presidente cumprimento V.Ex.ª, na pessoa de quem cumprimento aos demais Desembargadores integrantes desta Câmara; servidores; colegas advogados e demais presentes.

Na origem, cuida-se de cumprimento definitivo de sentença envolvendo três créditos. Um crédito de danos morais, de titularidade do espólio de Pedro de Paula Pinto, um crédito de honorários de sucumbência das fases de conhecimento e execução, arbitrados em favor do escritório agravante e um crédito de danos materiais, originalmente devido a uma Cooperativa de Crédito chamada Credicores.

Esse crédito, danos materiais, foi cedido e essa cessão de crédito está sendo impugnada em uma ação autônoma. Recapitulando: três créditos, dois de titularidade incontroversa, dano moral e honorários de sucumbência e um cuja titularidade é controvertida através de uma ação autônoma.

Em um agravo de instrumento julgado por esta Corte ano passado, a cópia do acórdão está no ID 2579182, o Tribunal decidiu o seguinte:
vamos manter suspenso o levantamento do valor do dano material, que foi objeto de cessão de crédito que está sendo impugnada na ação autônoma, e vamos liberar as verbas de dano moral e de honorários de sucumbência, cujas titularidades não são controvertidas e não integram sequer o roll de pedidos daquela ação autônoma.

Esse agravo transitou em julgado e na ocasião que houve a informação em Primeiro Grau, o juiz de piso ao decidir a questão, liberou a verba relativa ao dano moral, liberou parcialmente a verba relativa aos honorários de sucumbência e manteve suspenso o levantamento do dano material que está sendo discutido na ação anulatória.

Essa liberação parcial dos honorários de sucumbência é onde reside o equívoco do magistrado. Como disse, ano passado, em 2021, este Tribunal delimitou muito bem o que deveria ficar com o levantamento suspenso e o que deveria ser liberado, por que não há controvérsia quanto à titularidade dos créditos.

Peço licença para ler o trecho do acórdão do agravo do ano passado transitado em julgado para que fique claro para vossas excelências:
assim, determinar a suspensão integral do cumprimento de sentença proferida na ação indenizatória, o MM. Juiz de Primeiro Grau decidiu além do que foi pedido, o que impediu cobrança de valores

que não estão sendo impugnados na ação anulatória que impugna os instrumentos de cessão de crédito.

Em outro trecho o mesmo acórdão diz o seguinte:
que seria para restringir a determinação da suspensão do cumprimento de sentença aos valores originalmente devidos à Credicores e autorizando o processamento do pedido de cumprimento de sentença contra a cobrança dos créditos de titularidade de Pedro de Paula Pinto
(que seriam os danos morais)
bem como os honorários de sucumbência, cuja titularidade é do escritório
.

Além disso, nas contrarrazões ao presente agravo, o agravado manifestou sua concordância com a liberação dos honorários sucumbenciais. Ele apenas reforçou o que reforço agora também, que o que deve permanecer suspenso é o levantamento do que foi objeto de cessão de crédito, que sendo impugnado na ação autônoma. O agravado deixou claro que ele também, assim como restou decidido por este Tribunal, não tem objeção ao levantamento.

Para que fique claro lerei um trecho pequeno das contrarrazões que está no ID 299 6686, o agravado diz o seguinte:
em momento algum houve questionamento quanto a liberação a título de honorários de sucumbência
. Em outra petição neste agravo, ID 347997 o agravado fala:
nunca houve questionamento quanto à liberação de honorários de sucumbência
. E continua:
necessário esclarecer que a ausência de oposição do Bancoob se deu quanto aos honorários de sucumbência
. Ainda o Bancoob (agravado) falando:
veja que o valor devido a Cid Pinto e Martins Advogados Associados refere-se aos honorários de sucumbência, incidente sobre a integralidade da execução.

Excelências, em primeiro lugar, como disse, essa matéria já tinha sido decidida em um agravo do ano passado onde o Tribunal delimitou muito bem o que deveria permanecer suspenso e o que deveria ser liberado.

Em segundo lugar o agravado não opõe resistência à liberação dos honorários de sucumbência. Apenas reforça que o que foi objeto de cessão de crédito, que está sendo impugnado na ação autônoma, fique suspenso. E quanto a esse ponto específico, neste agravo, concordamos que fique suspenso. O que está discutido na ação anulatória e libere-se o restante.

E em terceiro lugar esse cumprimento de sentença, na verdade a ação indenizatória que deu origem a esse cumprimento de sentença, foi acompanhado pelo escritório desde 2005. O cumprimento de sentença já tramita há seis anos. Obtivemos êxito tanto no processo de conhecimento, como no cumprimento de sentença que foi pouco tranquilo. Foi forçado, não houve pagamento espontâneo, não houve constrição de valores pelas vias ordinária, Bacenjud. Tivemos que buscar esses valores junto ao Banco Central, através de ofício levado em mãos.

Essa ação anulatória só foi ajuizada depois do crédito executado, penhorado e depositado à disposição do juiz. Todo o trabalho feito no cumprimento de sentença foi pelo nosso escritório. Se lá na frente a ação anulatória foi julgada procedente, a titularidade daquele crédito, dano material, será do autor da ação.

Agora, os honorários arbitrados em favor do escritório e que visam remunerar o trabalho exercido pelo escritório, essa titularidade não muda. Até porque, como restou consignado naquele anterior agravo de instrumento, os honorários são direito autônomo do advogado. Então, eles foram arbitrados em favor do escritório. Não foram alvo de cessão de crédito ou a sua titularidade é controvertida. E isso é confirmado pelo próprio agravado.

Outro ponto desse agravo de instrumento é quando pedimos a declaração de intempestividade para o agravado apresentar alegação de excesso de execução. Muito embora na origem o juiz de piso não tenha acolhido o excesso, por que não restou demonstrado, desde o juiz de piso nós alertamos que essa manifestação seria intempestiva. Por quê?

Porque o valor da execução foi colocado através de um cálculo em 2017. O agravado foi intimado, a juíza de piso na época homologou o cálculo, tentou fazer o Bacenjud, depois fez ofício ao Banco Central, isso tudo com intimação das partes. Depois foram bloqueados títulos públicos federais, cujos vencimentos seriam em três meses.

O agravado foi intimado do bloqueio dos títulos públicos. Compareceu aos autos pedindo substituição da penhora por outros títulos com vencimentos mais longevos. Ou seja, exarando ciência sobre o valor. Depois, nas vésperas do vencimento dos títulos públicos, compareceu, novamente, pedindo substituição de penhora por outros títulos do mesmo valor, ou seja, concordando com o valor da execução.

E depois de tudo, o valor executado, penhorado, depositado surge dois anos depois uma petição para impugnar um suposto erro de cálculo de 2017. Não se nega que a executada, à medida que aconteçam fatos novos, ele pode fazer impugnação. Mas no caso concreto ele impugnou um fato de 2017, que ele foi não só intimado, mas praticou vários atos no sentido de concordar com esse valor e depois, por alguma questão desconhecida, quis alegar esse excesso.

Muito embora o excesso não tenha sido acolhido, nosso recurso também visa que o Tribunal declare a intempestividade dessa arguição.

Pelos motivos expostos e nas razões recursais fizemos a cronologia dos fatos, está tudo bem documentado.

Finalizando peço que vossas excelências deem provimento ao agravo de instrumento, principalmente para restabelecer o que já foi decidido o ano passado aqui. Mantenha-se suspenso o que é objeto de cessão de crédito. Liberar os honorários sucumbência na totalidade (já foi liberado uma parte) e liberar o dano moral que já foi liberado. Seria essa parte dos honorários de sucumbência que está excedendo o pedido, por que não há pedido nesse sentido e está excedendo, inclusive, a determinação do Tribunal no Agravo julgado em 2021.

Agradeço a oportunidade e boa tarde a todos.

*

V

I

S

T

A

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007205-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO DE PAULA PINTO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PEDRO DE PAULA PINTO e por CID PINTO E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória (id nº. 2579171) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que (1) determinou que a atualização do débito exequendo passe a observar, como marco final, a data do depósito judicial dos valores devidos e (2) acolheu, parcialmente, o pedido de levantamento dos valores depositados em favor dos Agravantes.

Em suas razões recursais, os Agravantes, em síntese, alegam (a) fazer
jus
ao levantamento do valor dos honorários sucumbenciais relativos ao êxito nos autos da ação que originou o cumprimento de sentença de origem e (b) a intempestividade da alegação de excesso de execução.

Pois bem.

No que concerne ao primeiro argumento delineado, sustentam os Agravantes que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao determinar a liberação dos valores penhorados, manteve retido parcela relativa à verba honorária sucumbencial devida pelo êxito na ação de indenização ajuizada pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Corretores de Seguro no Estado do Espirito Santo – CREDICORES, doravante denominada apenas CREDICORES, e por Pedro de Paula Pinto, hoje falecido.

Em que pese a alegação, não assiste razão aos Agravantes.

Em breve escorço histórico, convém rememorar que cuidam autos de origem de cumprimento de sentença que objetiva, em síntese, o recebimento de créditos relativos (1) à indenização por danos materiais e honorários contratuais pleiteados, respectivamente, por CREDICORES e pelos advogados que a patrocinaram; (2) à indenização por dano moral devido a Pedro de Paula Pinto e (3) aos respectivos honorários sucumbenciais.

O crédito pertencente originariamente à CREDICORES (que fora incorporada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Serrana do Espírito Santo - SICOOB SUL-SERRANO e esta, posteriormente, pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB, ora Agravado), é objeto de controvérsia suscitada no âmbito da “ação anulatória” nº. 0014283-93.2019.8.08.0024, apensada aos autos do cumprimento de sentença de origem.

Na referida ação ordinária, fora proferida decisão judicial suspendendo, de forma ampla e genérica, a realização de quaisquer atos executivos relativos ao cumprimento de sentença.

Contra a referida decisão judicial, foi interposto o agravo de instrumento nº. 0034262-41.2019.8.08.0024. No julgamento do aludido recurso (id 2579180), esta Colenda Primeira Câmara Cível reconheceu que a ordem genérica de suspensão do processo executivo abrangera, indevidamente, créditos não controvertidos na referida ação anulatória, pertencentes ao "
de cujus
" Pedro de Paula Pinto (indenização por dano moral) e os respectivos honorários sucumbenciais relativos a tal parcela exequenda.

Concluiu-se, portanto, pela autorização do processamento do cumprimento de sentença em relação à cobrança dos créditos de titularidade de Pedro de Paula Pinto, bem como dos honorários sucumbenciais respectivos a esta parcela indenizatória.

Pela decisão ora agravada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou a liberação dos valores em exata conformidade ao que restou decidido, conforme
in verbis:

“(...)

47) E, considerando que os danos morais que tocariam ao extinto seria a única monta relacionada ao principal que poderia a ser sacada nos presentes, à medida que as demais seriam devidas ao então primeiro Autor, e que foram posteriormente objeto das cessões que se questiona, decerto poderá ser aqui autorizado o saque em relação ao importe (danos morais), com as atualizações incidentes até o depósito judicial (01/03/2019), e, assim também, os honorários de sucumbência que são calculados sobre o todo da condenação.

(...)”

Resta inequívoco, portanto, que a liberação da quantia pleiteada fora objeto de expresso deferimento pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
de modo que não se justifica a irresignação recursal ora deduzida.

Insta salientar, ademais, que a liberação do valor exequendo é providência consentida pelo próprio Agravado, que, expressamente, já se manifestou, por mais de uma vez, tanto nesta seara recursal, quando nos autos do cumprimento de sentença, pela inexistência de oposição ao pedido.

Deste modo, não merece acolhida a pretensão recursal.

No que concerne ao segundo argumento recursal, melhor sorte não assiste razão aos Agravantes.

Em sua irresignação, sustentam os Agravantes, em síntese, que o Agravado teria alegado, intempestivamente, o suposto equívoco nos cálculos de atualização do valor exequendo, circunstância que impediria a apreciação da matéria por estar preclusa.

Sustentam os Agravantes que o Agravado apresentou, em um primeiro momento, impugnação ao cumprimento de sentença nada mencionando sobre o aventado equívoco nos cálculos apresentados. Posteriormente, os Agravantes teriam tomado ciência das ordens judiciais de bloqueio do débito exequendo, porém teriam se limitado a alegar a duplicidade da constrição e a requerer a substituição do objeto da penhora.

Segundo o alegado, haveria inobservância do disposto no § 11, do art. 525, do Código de Processo Civil, que preceitua:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato."

Em que pese a alegação, infere-se dos autos que a controvérsia suscitada pelo Agravado cuida de erro nos critérios de cálculo utilizados para atualização do valor exequendo, o que caracterizaria excesso de execução. Consoante cediço, o excesso de execução consiste em matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer tempo e que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado.

O exame da matéria, portanto, sequer dependeria de qualquer postulação da parte executada. Justifica-se tal possibilidade pela necessidade de observância dos termos do título executivo judicial, bem como pela cláusula legal que impede o enriquecimento sem causa do credor em detrimento da depreciação patrimonial do devedor sem fundamento no título que ampara a execução.

Corrobora o exposto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Ademais, como bem salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a questão aventada na petição que ensejou a decisão agravada não havia sido objeto de insurgência em momento anterior, não cuidando, portanto, de reiteração de matéria já apreciada, de modo que não há que falar em preclusão.

Não merece acolhida, portanto, a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Agravo de Instrumento n
º
5003943-72.2022.8.08.0000

Agravante:
Pedro de Paula Pinto e outros

Agravado:
Banco Cooperativo do Brasil S/A

Relator: Desembargador
Annibal de Rezende Lima

Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 07.02.2023

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, o culto Relator negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para manter a r. decisão agravada
(i)
uma vez que o juízo na origem liberou os valores em conformidade ao que restou decidido em agravo pretérito julgado por este Órgão Fracionário
(Processo nº 0034262-41.2019.8.08.0024);
(ii)
bem como por afastar a tese de intempestividade de excesso de execução, diante da natureza de ordem pública.

P
or seu turno, a e. Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou parcial divergência
para

autorizar

o prosseguimento da execução, inclusive o levantamento da integralidade dos honorários advocatícios, incluindo os da fase de execução
.

Pois bem.

Inicialmente, em relação a alegação de intempestividade da tese de excesso à execução, entendo em acompanhar os Desembargadores que me antecederam, especialmente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que a questão incidente nos presentes autos –
atualização equivocada
- constituem-se matéria de ordem pública.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1608052 RS 2016/0159335-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019) (grifei)

Já em relação ao outro ponto da pretensão recursal, com as devidas vênias ao relator, entendo por
acompanhar
a
divergência
capitaneada pela nobre Desembargadora Janete Vargas Simões, sobretudo porque ainda que a decisão agravada tenha no item 47 apontado que estava dando efetivo cumprimento ao Acórdão pretérito desta Câmara com a ordem de levantamento integral –
valores referentes ao dano moral e honorários advocatícios da fase de conhecimento e execução
.

O que se vê verdadeiramente é que o magistrado em não liberar os valores a título de honorários advocatícios da fase de execução enquanto não dirimida a questão acerca da legitimidade dos danos materiais se pertencentes a CREDICORES ou ao SICOOB SUL SERRANO veda cumprimento ao que já se encontra decidido.

Isso porque assentou-se que independentemente a quem caiba os valores referentes aos danos materiais, os honorários advocatícios por se tratarem de direito autônomo dos advogados não podem se submeter a tal condição, notadamente por concluir que pouco importa neste mister a procedência ou não do pedido de anulação da cessão de crédito, uma vez que os valores não foram pagos pelo BANCOOB – Banco Cooperativo do Brasil S/A inexistindo alegação oportuna de ilegitimidade ativa e atrelado ao fato de que a execução iniciou-se (02.10.2017) antes da controvertida cessão creditória (01.11.2017), o que conduz na higidez da fase executiva, induzindo ao pagamento d verba honorária desta fase.

Diante do exposto
,
com as devidas
vênia
s ao nobre Relator
,
hei por bem
ACOMPANHAR
a
DIVERGÊNCIA
, a fim de
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
reformando
a r. decisão objurgada,
para permitir o prosseguimento da execução,
com

o levantamento da integralidade dos honorários advocatícios, incluindo os da fase de execução.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº. 5003943-72.2022.8.08.0000

Agravante: Espólio Pedro de Paula Pinto e outro

Agravado: Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima

VOTO VISTA

Rememoro aos pares que trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido pelo Espólio de Pedro de Paula Pinto e Cid Pinto e Martins Advogados Associados, fixou a data do depósito judicial dos valores como termo final da atualização monetária e autorizou o levantamento parcial dos honorários advocatícios.

O eminente Relator entendeu por negar provimento ao recurso, consignando que o levantamento dos honorários foram autorizados pelo magistrado de origem em conformidade com o entendimento da Primeira Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento n°. 0034262-41.2019.8.08.0024, englobando o percentual incidente sobre os danos morais e materiais, rejeitando, por fim, a tese de intempestividade da alegação de excesso de execução, em razão da sua natureza de ordem pública.

De plano, registro que acompanho o Relator quanto a rejeição da tese de intempestividade do excesso de execução, cuja discussão abarca exclusivamente o período de incidência da atualização monetária.

No entanto, o ponto relativo ao levantamento dos valores depositados em juízo, notadamente os honorários sucumbenciais, com a devida vênia, entendo que assiste razão ao recorrente.

Analisando isoladamente o parágrafo 47 da decisão recorrida (fl. 3.995), de fato, dá-se a entender que o magistrado observou a decisão anterior do TJES para prosseguimento da execução quanto aos danos morais e totalidade dos honorários advocatícios.

Observando, entretanto, os cálculos constantes do ato judicial, contata-se que o magistrado, em que pese tenha autorizado a expedição de alvará da totalidade dos honorários da fase de conhecimento, excluiu a verba sobre os danos materiais decorrentes da execução, justificando que a titularidade seria ainda controvertida, como se destaca:

[...] “
Honorários de execução sobre o principal (
danos morais, já que não se calcula, até então, a verba sobre os danos materiais de titularidade duvidosa
): R$ 63.555,80 (sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)
” [...] - G.N. (fl 3.997)

Nesse ponto, o magistrado de origem restabeleceu uma controvérsia já dirimida pelo Tribunal, que reconheceu a autonomia dos honorários advocatícios, de modo que a discussão que se faz sobre a titularidade dos danos materiais não afeta o direito próprio do advogado em levantar os honorários relativos à sua atuação, inclusive na fase executiva.

Aponta-se que o debate sobre a regularidade da cessão de direitos sobre os danos materiais não afeta o seu valor, tampouco implica em variação de percentual ou da titularidade dos honorários advocatícios incidentes sobre ele, motivo pelo qual não há justificativa para suspensão da sua execução e, via de consequência, levantamento.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para autorizar o prosseguimento da execução, inclusive o levantamento da integralidade dos honorários advocatícios, incluindo os da fase de execução.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O excesso de execução constituiu matéria de ordem pública, o que autoriza seu conhecimento de ofício pelo magistrado;

2. Em que pese tenha o magistrado autorizado a expedição de alvará da totalidade dos honorários da fase de conhecimento, excluiu a verba sobre os danos materiais decorrentes da execução, inobservando decisão anterior do TJES;

3. O debate sobre a regularidade da cessão de direitos sobre os danos materiais não afeta o seu valor, tampouco implica em variação de percentual ou da titularidade dos honorários advocatícios incidentes sobre ele, motivo pelo qual não há justificativa para suspensão da sua execução e, via de consequência, levantamento;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.